Tribunal: TJMT
Processo: 1026634-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026634-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO VERAS GADELHA - CPF: 317.750.471-72 (EMBARGADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), MILENA PELLIZZONI GADELHA - CPF: 429.361.011-15 (EMBARGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. MULTA CONTRATUAL MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelas ora embargantes
, afastando a indenização por danos morais, mas mantendo a condenação ao pagamento de multa contratual em razão do atraso na entrega do empreendimento. Alegam as embargantes omissão e contradição no julgado quanto à análise da prova documental que, segundo sustentam, demonstraria o cumprimento do prazo contratual. Requerem efeitos infringentes para afastar a multa. Os embargados apresentaram contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação das embargantes ao pagamento de multa contratual pelo suposto atraso na entrega do empreendimento, mesmo após reconhecer a regular expedição do habite-se e a imissão dos adquirentes na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a prova documental e as cláusulas contratuais, destacando que a entrega definitiva do empreendimento estava condicionada à conclusão integral da infraestrutura prevista no memorial descritivo.

5.
A conclusão das obras com expedição do habite-se não afasta a caracterização da mora, uma vez que restou comprovada a existência de vícios construtivos e ausência de infraestrutura essencial até a data de 01/08/2019.

6.
Inexiste omissão ou contradição no acórdão, havendo apenas pretensão das embargantes de rediscutir fundamentos já apreciados, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

7.
A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC não foi aplicada por ausência de demonstração inequívoca de caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

A entrega do empreendimento somente se considera efetivada quando concluídas integralmente as obras de infraestrutura previstas contratualmente, ainda que tenha sido expedido o habite-se.

A ausência de vícios formais no acórdão embargado afasta a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1026634-12.2020.8.11.0041

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA
e
GINCO URBANISMO LTDA
X
JOAO AUGUSTO VERAS GADELHA
e
MILENA PELLIZZONI GADELHA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA. e GINCO URBANISMO LTDA. contra o acórdão de Id. no 312275857, proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado, que, ao julgar recurso de apelação
interposto pelas ora embargantes
, deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a condenação relativa à multa contratual pelo atraso na entrega do empreendimento, bem como redistribuiu os ônus sucumbenciais em proporção igualitária entre as partes.

Nas razões recursais (Id. no 314792388), as embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, porquanto não teria sido devidamente apreciada a prova documental que demonstraria a conclusão das obras no prazo contratual, inclusive com expedição do habite-se, imissão dos adquirentes na posse e início de construções. Sustentam que a decisão incorreu em contradição ao reconhecer a regular conclusão das obras, mas, ao mesmo tempo, afirmar a existência de mora contratual. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para afastar a multa contratual.

Foram apresentadas contrarrazões pelos embargados (Id. no
316610411
), nas quais pugnam pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que inexistem omissões ou contradições a sanar, tratando-se de mera tentativa de rediscutir o mérito já enfrentado. Alegam, ainda, que os embargos possuem caráter protelatório, requerendo a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo a condenação à multa contratual em razão do atraso na entrega definitiva do empreendimento.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verificam os vícios apontados. O acórdão embargado apreciou de forma expressa as disposições contratuais e probatórias, destacando que a entrega do empreendimento estava condicionada à conclusão integral das obras de infraestrutura previstas no memorial descritivo e à aptidão do imóvel para a posse útil. Inclusive, as próprias embargantes, ao opor os
aclaratórios
, transcreveram a cláusula 14a, alínea “d”, segundo a qual:

“
O Condomínio será considerado entregue, incidindo a respectiva taxa de contribuição ao Condomínio Supremo Itália, quando todas as obras de infraestrutura descritas no Memorial Descritivo estiverem
concluídas e os terrenos estiverem em condições de receberem suas respectivas construções
.”

Esse reforço apenas confirma a fundamentação já adotada no acórdão, que considerou que, não obstante a expedição do habite-se em 23/05/2018, a entrega definitiva somente se perfectibilizou em 01/08/2019, diante das irregularidades comprovadas, especialmente ausência de infraestrutura essencial e vícios construtivos.

Assim, não há omissão nem contradição a ser sanada. O que se verifica é mera inconformidade das embargantes com o resultado do julgamento, pretensão incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2o do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025